Tribunal: TJSP
Processo: 1113726-62.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO - Execução de título extrajudicial - Sentença de procedência - Honorários advocatícios que são devidos pela resistência ofertada pelo embargado para manutenção da constrição - Princípio da causalidade - Súmula STJ 303 - Minoração descabida - Sentença mantida - Recurso desprovido; e, majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, § 11).